Tribunal: TJMT
Processo: 1017807-72.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017807-72.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Recursos Hídricos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SUZAN RAPHAELLEN FRANCHE - CPF: 093.000.709-32 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), MARINA MICHEL DE MACEDO MARTYNYCHEN - CPF: 033.730.199-90 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGUAS SUBTERRANEAS - CNPJ: 51.207.413/0001-82 (AGRAVADO), AEDIC-ASSOC. DAS EMPRESAS DO DISTRITO INDL DE CUIABA - CNPJ: 15.359.003/0001-93 (AGRAVADO), SINDICATO DAS IND. DA CONSTRUCAO DO EST. DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.008.109/0001-63 (AGRAVADO), SIND DAS INDS METAL MEC E DE MATERIAL ELET DE CUIABA - CNPJ: 03.926.995/0001-04 (AGRAVADO), CLEMERSON MERLIN CLEVE - CPF: 322.739.249-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), JULIANA NOGUEIRA FERREIRA - CPF: 016.896.911-40 (ADVOGADO), STEFANIA LEANDRO RUWER - CPF: 023.116.461-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS QUESTÕES PRELIMINARES E DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – QUESTÃO PRÉVIA – NÃO DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL NO PRAZO LEGAL – AFASTADA – POÇOS TUBULARES – TAC – DETERMINAÇÕES DE TAMPONAMENTO E PROBIÇÃO DE EXPEDIÇÃO E DE RENOVAÇÃO DE OUTORGAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – INEXISTÊNCIA DE LEI VEDANDO A OUTORGA EM LOCAIS ATENDIDOS PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PÚBLICO – RISCO DE CONTAMINAÇÃO DA REDE PÚBLICA – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE ESTUDOS – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa da parte Recorrida, em vista de não ter sido objeto de apreciação pelo Juízo singular, já que o
efeito devolutivo do Agravo de Instrumento está adstrito aos termos da decisão recorrida.

Em vista da interposição dos Recursos de Agravo de Instrumento pelo Ministério Público Estadual e pela Recorrente, não houve a estabilização da tutela cautelar, o que afasta a perda do prazo para aditar a inicial, na ação principal.

Os poços tubulares regulares foram escavados após o preenchimento de todas as exigências do órgão legitimado a conceder a outorga de uso das águas subterrâneas, qual seja a SEMA/MT. Logo, a determinação de tamponamento e de proibição de expedição e de renovação de outorgas, determinadas por meio de TAC, configura violação aos princípios da Legalidade e da Segurança Jurídica.

Inexiste, na lei pertinente à matéria, vedação para a outorga do direito do uso de água, por meio de poços tubulares, em locais que são abastecidos pelo sistema público, sendo proibido, apenas que haja a ligação de duas fontes na rede hidráulica predial.

A falta de estudos aprofundados sobre o uso das águas subterrâneas afasta a afirmativa de que há risco de as futuras gerações não usufruírem de tal recurso natural.

Não havendo provas robustas, quanto à possibilidade de as águas dos poços tubulares contaminarem a rede pública, mostram-se descabidas as determinações constantes do TAC, objeto de questionamento na ação de base.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela concessionária de serviço público Águas Cuiabá S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, nos autos da Ação Anulatória n. 3599-82.2018.8.11.0082 (Código n. 50152), que deferiu o pedido de liminar para suspender as cláusulas contidas nos itens 1.1, 2.1 e 2.2 do TAC, firmado entre o Ministério Público, o Estado de Mato Grosso e a Agravante.

A Agravante suscita as seguintes questões prévias: a) ilegitimidade ativa das Recorridas, uma vez que inexiste previsão estatutária para ingresso em juízo e também autorização de seus membros, b) não distribuição da ação principal, no prazo de 30 (trinta) dias, pois se trata de tutela antecipada de caráter antecedente (art. 303, do CPC). No mérito, sustenta, em síntese, que a decisão recorrida, além de afrontar a legislação de regência, é equivocada, à medida que as cláusulas que foram suspensas têm por finalidade preservar as águas subterrâneas.

Anota que a finalidade da propositura da ação de piso, pelos Agravados, é evitar o pagamento da taxa de água e de esgoto por aqueles que utilizam a fonte alternativa de abastecimento de água.

Aduz que o usuário que possui poço artesiano/tubular não paga por toda a água utilizada, tampouco pela estrutura de infraestrutura necessária para a destinação do seu esgotamento sanitário, já que é cobrada apenas uma tarifa mínima.

Assevera que, independentemente da inexistência de estudo técnico específico, o legislador estadual reconhece a conexão entre as águas subterrâneas e os aquíferos que regam os Municípios, impondo à Administração Pública e à sociedade o dever de preservação.

Enfatiza que há a possibilidade de contaminação da rede pública pela privada, pois há a mistura de águas de duas fontes (pública e privada) nos reservatórios particulares, podendo causar dano ao consumidor.

Defende que o TAC teve ampla publicidade, que houve uma interpretação equivocada do parágrafo 2
o
do artigo 45 da Lei Federal n. 11.445/2007, na medida que a outorga não implica a alienação parcial das águas que são inalienáveis, mas o simples direito de seu uso.

Pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao Recurso, ante a existência do
periculum in mora inverso
, consistente na exploração irracional dos lençóis freáticos, bem como no fato de a continuidade da utilização da fonte alternativa de abastecimento (poços tubulares) inviabilizar a expansão da rede pública de abastecimento, à medida que não há o efetivo e real pagamento, por esses usuários, da água consumida e do esgoto despejado.

O pedido de efeitos suspensivo foi indeferido, pela Relatora em Substituição Legal, Desa. Maria Erotides Kneip (id. 25837976, págs. 01/04).

A Recorrente opôs o Recurso de Embargos de Declaração, alegando a existência de omissão (id. 27358961, págs. 01/06).

Os Declaratórios foram acolhidos, mas mantida a decisão embargada (id. 42338459, págs. 01/04).

Inconformada a pessoa jurídica Águas Cuiabá S/A interpôs o Recurso de Agravo Interno (id. 45559969, págs. 01/08) que foi desprovido pelo Colegiado, conforme acórdão id. 59012516, págs. 01/10.

A parte recorrida apresentou contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada na inicial e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 32660964, págs. 01/52).

As Recorridas comparecem aos autos, noticiando a nova redação dada à Lei n. 11.445/2017, pela Lei n. 14.026/2020 e reforça o conceito legal de instalação hidráulica predical (id. 59945456, págs. 01/09).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Agravo (id. 71605997, págs. 02/08).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela concessionária de serviço público Águas Cuiabá S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, nos autos da Ação Anulatória n. 3599-82.2018.8.11.0082 (Código n. 50152), que deferiu o pedido de liminar para suspender as cláusulas contidas nos itens 1.1, 2.1 e 2.2 do TAC, firmado entre o Ministério Público, o Estado de Mato Grosso e a Agravante.

Denota-se dos autos que a Associação Brasileira de Águas Subterrâneas – ABAS –, Associação das Empresas do Distrito Industrial de Cuiabá – AEDIC –, o Sindicato das Indústrias da Construção do Estado de Mato Grosso – SINDUSCON/MT – e Indústrias Metalúrgicas, Mecânica de Manutenção Industrial e de Materiais Elétrico do Estado de Mato Grosso – SINDIMEC – propuseram a Ação Anulatória, contra o Estado de Mato Grosso, Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT –, Ministério Público Estadual e Águas Cuiabá S/A, alegando, em apertada síntese, que os Requeridos, em 14/03/2018, firmaram um Termo de Ajustamento de Conduta, atinente às águas subterrâneas exploradas por meio de poços tubulares, na área urbana de Cuiabá, no qual acordaram que as Águas Cuiabá S/A, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses o tamponamento dos poços tubulares, sob sua responsabilidade, em locais que possuem abastecimento público pelo sistema superficial, bem assim que a SEMA/MT, a partir de 01/01/2019, se abstivesse de expedir novas outorgas e de renovar as vigentes, quando houver o abastecimento público.

Salientaram, na inicial, que o referido TAC não teve publicidade e que não houve a realização de estudos que o embasasse, visto que o Professor da UFMT, Renato Migliorini, esclareceu, na reunião do CEHIDRO, que aconteceu apenas uma conversa entre os professores e o membro do Ministério Público Estadual.

Aduziram que os donos dos poços não subscreveram o TAC e que têm direito a sua posse, já que obtiveram o uso e gozo, por meio de concessão de outorga pela SEMA/MT.

Enfatizam que a SEMA/MT informou que há 602 (seiscentos e dois) processo de outorga, o que demonstra a existência de quase 600 (seiscentos) poços clandestinos, os quais estão de acordo para que haja o tamponamento.

Defenderam a impossibilidade de as águas advindas de fonte alternativa contaminarem a rede pública de abastecimento, pois o sistema hidráulico privado não permite que a água volte ao sistema público.

Registraram a existência de várias normas estaduais, referentes ao uso racional dos recursos hídricos, que são observadas pelo particular para que possa obter a outorga do poço tubular/artesiano e que não há nenhuma exigência que o poço seja autorizado somente em locais que não são atendidos pelo abastecimento público de água.

Ao final, pleitearam a concessão da tutela em caráter antecedente para suspender os efeitos do TAC, para que a SEMA/MT não fique impedida de expedir novas outorgas de uso de água ou de renovar as antigas e que a Águas Cuiabá S/A não proceda ao tamponamento de nenhum poço tubular/artesiano outorgado.

Ao apreciar o pleito, o Magistrado singular deferiu-o, ficando a parte dispositiva assim redigida:

DEFIRO a pretensão de tutela provisória de urgência cautelar requerida em caráter antecedente, por conseguinte, DETERMINO a suspensão das cláusulas contidas nos itens: “1.1.
Realizar, no prazo de 24 meses, o tamponamento dos poços artesianos sob sua responsabilidade em locais que já possuem abastecimento público pelo sistema superficial”, “2.1. Abster-se, a partir de 1o de janeiro de 2019, de expedir outorga para regularização dos poços artesianos já existentes (renovação de outorga), quando a Declaração de Possibilidade de Abastecimento – DPA for positiva” e “2.2. Expedir outorga para novos poços artesianos, a partir de 1o de janeiro de 2019, somente em hipótese em que não houver possibilidade de abastecimento público, ou seja, a ‘Declaração de Possibilidade de Abastecimento’ for negativa.”
do Termo de Ajustamento de Conduta firmado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ESTADO DE MATO GROSSO e ÁGUAS CUIABÁ S/A. (Sic).

Contra essa decisão, a pessoa jurídica Águas Cuiabá S/A interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade ativa dos Agravados, suscitada pela Recorrente.

Da Preliminar de Ilegitimidade Ativa dos Recorridos

A empresa Recorrente defende a extinção da ação de base, ao argumento de que as Associações Agravadas não têm legitimidade para representar os seus representados, já que não há previsão estatutária para tanto, com relação à ABAS e à AEDIC e não consta dos autos autorização expressa dos associados, em assembleia específica, devidamente publicada, com relação ao SINDUSCOM e ao SINDIMEC.

Em que pese à alegação da Agravante, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que a questão relativa à ilegitimidade da parte Recorrida não foi objeto da decisão agravada e, tampouco foi decidida, posteriormente, pelo Juízo singular, o que obsta a sua apreciação por este Tribunal, ainda que seja de ordem pública, por configurar supressão de instância.

Corroborando o entendimento, perfilho os seguintes julgados desta Corte de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Não se acolhem os embargos de declaração se a parte embargante pretende tão somente de rediscutir e alterar o julgamento do acórdão embargado.

O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento está adstrito aos termos da decisão vergastada, não podendo o julgamento imiscuir-se sobre matéria ainda não debatida em singela instância, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição
, bem como do contraditório e ampla defesa. (N.U 1013287-69.2019.8.11.0000, Rel. Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 10/03/2020, publicado no DJE 16/03/2020). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – ABERTURA PELO CREDOR – PRETENSÃO DO AGRAVANTE NA EXTINÇÃO DO INVENTÁRIO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão de extinção do procedimento de inventário por ilegitimidade, inobstante tratar-se de matéria de ordem pública, será analisada pelo Juízo de origem quando da prolação da sentença, razão por que vedada a sua apreciação em sede de Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
(N.U 1017113-06.2019.8.11.0000, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 03/03/2020, publicado no DJE 12/03/2020). (Negritei).

Frise-se que é evidente que a apreciação da tese de ilegitimidade ativa, neste momento, pelo Tribunal, acarretaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Diante disso, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa, suscitada pela Agravante.

Da Não Distribuição da Ação Principal

A Agravante assegura que os Recorridos postularam a tutela antecipada em caráter antecedente, o que impõe a obrigatoriedade de, no prazo fixado no artigo 303, do Código de Processo Civil, aditarem a inicial, formulando o pedido principal, o que não fora observado. Logo, deve ser extinta a ação de origem.

Da análise dos autos, verifico que tal questão também não foi apreciada pelo Juízo
a quo
, o que o seu não conhecimento, posto que ao Tribunal não é dado conhecer de matérias, em sede de agravo de instrumento, sem que antes tenha havido pronunciamento pelo Juízo da causa.

Ademais, ainda que fosse possível a sua apreciação, não seria acolhida, uma vez que a parte Agravada não foi intimada para aditar a inicial, na ação principal, e, ainda, não houve a estabilização da tutela cautelar, posto que houve a interposição de agravo de instrumento pelo Ministério Público Estadual e pela pessoa jurídica Águas Cuiabá S/A.

Por tais razões, a questão prévia deve ser afastada.

Do Mérito

Cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

Da análise do caderno processual, verifico que, no ano de 2018, o Ministério Público Estadual firmou um Termo de Ajustamento de Conduta – TAC – com a empresa Águas Cuiabá S/A e o Estado de Mato Grosso, tendo como interveniente a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA –, no qual ficou estabelecido o seguinte:

1.

Deverá a Águas Cuiabá S/A
:

1.1. Realizar, no prazo de 24 meses, o tamponamento dos poços artesianos sob sua responsabilidade em locais que já possuam abastecimento público pelo sistema superficial.

1.2. Efetuar a cobrança concernente ao esgoto, após o acesso aos medidores instalados nos poços artesianos, somente mediante prévia regulamentação da Agência Reguladora.

1.3. Comunicar, bimestralmente, por 2 anos, a partir de 1o de janeiro de 2019, ao Ministério Público, os casos que eventualmente identificar de poços artesianos clandestinos.

1.4. Promover campanhas publicitárias, por meio de mídias digitais, jornais de grande circulação, televisão, rádio, etc, objetivando conscientizar a população sobre o uso da água e consequências da utilização dos poços artesianos para o sistema superficial de abastecimento.

1.4.1. Tais campanhas deverão ser realizadas por um período mínimo de seis meses, a partir de junho de 2018.

2. Deverá a Secretaria de Estado de Meio Ambiente:

2.1. Abster-se, a partir de 1o de janeiro de 2019, de expedir outorga para regularização dos poços artesianos já existentes (renovação da outorga), quando a Declaração de Possibilidade de Abastecimento – DPA for positiva.

2.2. Expedir outorga para novos poços artesianos, a partir de 1o de janeiro de 2019, somente na hipótese em que não houver a possibilidade de abastecimento público, ou seja, a “Declaração de Possibilidade de Abastecimento” for negativa.

2.2.1. Serão observadas as licenças expedidas, de acordo com o prazo de validade nelas constantes.

2.3. Fazer constar, a partir de 1o de janeiro de 2019, na portaria de outorga que o proprietário do poço artesiano deve autorizar o livre acesso à concessionária de água e esgoto a aferição do medidor de vazão (hidrômetro), sob pena de multa e cancelamento da outorga.

2.4. Adotar as medidas cabíveis inerentes ao poder-dever de polícia com relação aos poços artesianos clandestinos identificados.

2.5. Realizar, a partir de 1o de janeiro de 2019, fiscalização a fim de verificar se o volume outorgado corresponde ao utilizado pelo proprietário dos poços artesianos. (id. 24904047, págs. 80/87).

A decisão proferida na
Ação Anulatória n. 3599-82.2018.8.11.0082, código n. 50152, em trâmite na Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, objeto do presente Recurso, determinou a suspensão dos efeitos do TAC, concernente aos itens 1.1, 2.1 e 2.2.

Sabe-se que a
Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 225, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

A CRFB, no artigo 22, inciso IV, determina que à União compete legislar, privativamente, sobre as águas:

Art. 22.
Compete privativamente à União legislar sobre
:

I – (...);

IV -
águas
, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão; (Destaquei).

No que tange às águas subterrâneas, a Carta Magna, no artigo 26, I, estabeleceu que são bens dos Estados,
in verbis
:

Art. 26.
Incluem-se entre os bens dos Estados
:

I -
as águas
superficiais ou
subterrâneas
, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União; (Negritei).

A Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei n. 9.433/1997, baseou-se nos fundamentos de que a água é um bem de domínio público e um recurso natural limitado, dotado de valor econômico (art. 1
o
, incisos I e II).

Diante disso, é certo que o Poder Público deve exercer rígido controle sobre o uso da água, para garantir a sua disponibilidade à atual e às futuras gerações.

Visando controlar o uso adequado desse recurso natural, o legislador estabeleceu o regime de outorga do direito de uso.

Os artigos 11 e 12, da Lei n. 9.433/1997, assim dispõem:

Art. 11.
O regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos tem como objetivos assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água
. (Destaquei).

Art. 12.
Estão sujeitos a outorga pelo Poder Público os direitos dos seguintes usos de recursos hídricos
:

I – (...);

II -
extração de água de aqüífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo
; (Negritei).

Este mesmo diploma legal, nos artigos 14 e 30, estabeleceu, de forma expressa, que a competência para a outorga do direito de uso do recurso hídrico, cabe aos Estados. Veja-se:

Art. 14 -
A outorga efetivar-se-á por ato da autoridade competente do Poder Executivo
Federal, dos
Estados
ou do Distrito Federal.

§ 1o -
O Poder Executivo Federal poderá delegar aos Estados
e ao Distrito Federal
competência para conceder outorga de direito de uso de recurso hídrico de domínio da União
. (Destaquei).

Art. 30 -
Na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, cabe aos Poderes Executivos Estaduais
e do Distrito Federal, na sua esfera de competência:

I -
outorgar os direitos de uso de recursos hídricos
e regulamentar e fiscalizar os seus usos; (Negritei).

No Estado de Mato Grosso, a Lei n. 9.612/2011 que
dispõe sobre a administração e a conservação das águas subterrâneas de domínio do Estado, assenta, no artigo 20, a obrigatoriedade da outorga para utilização de tal recurso natural e que cabe à SEMA/MT sua emissão:

Art. 20 - A utilização das águas subterrâneas no Estado de Mato Grosso dependerá da outorga emitida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA.

Em que pesem às alegações da Recorrente, entendo que o conjunto probatório constante do caderno processual, até o momento, não se revela suficiente para o provimento do Recurso, uma vez que não há comprovação idônea de que os poços tubulares possam contaminar as águas da rede pública.

Com efeito, a justificativa constante do referido TAC, no sentido de que os professores da UFMT, Ibraim Fantim da Cruz e Renato Blat, esclareceram que não existe garantia de que os poços retirem água apenas do aquífero profundo e que há grande possibilidade de contaminação, no meu entendimento, não serve de amparo para a adoção das medidas determinadas, porque há declaração de outro profissional da mesma instituição, Renato Migliorini, que afirma o contrário.

Na Ata da 75
a
reunião da CEHIDRO, ficou registrado a fala do Prof. Renato Migliorini, sobre o TAC. Veja-se:

(...) O Secretário Executivo passou ao próximo item da pauta e passou a palavra ao prof. Renato Migliorini, para explanar sobre os estudos que subsidiaram o TAC assinado entre Águas Cuiabá, SEMA e MP sobre águas subterrâneas. O prof. Renato Migliorini colocou que não foram realizados estudos específicos, o que ocorreu foi apenas uma conversa. O conselheiro Álvaro Leite colocou que foi um dos que solicitaram a vinda do prof. Renato e colocou que a intenção era verificar se realmente foram realizados estudos, ao que o prof. Renato Migliorini respondeu que não foram realizados estudos para verificar a questão da contaminação (id.

24904043, pág. 45).

Não bastasse a divergência de entendimentos entre professores da mesma Universidade, observo que inexistem estudos aprofundados que corroboram a afirmativa esposada por Ibraim Fantim da Cruz e Renato Blat. Assim, é evidente que não há amparo para as medidas impostas no referido Termo.

Também não constatei, nos elementos probatórios, a comprovação de que ocorre
mistura das águas de duas fontes (pública e privada) nos reservatórios particulares.

Na verdade, é de conhecimento basilar que os reservatórios de inúmeras residências são abastecidos por água da rede pública e do poço tubular, mas sem que haja ligação das duas fontes na rede hidráulica, o que é perfeitamente permitido pela legislação pertinente à matéria.

A Lei n. 11.445/2007 que estabelece as diretrizes para o saneamento básico, no seu artigo 45, § 2
o
, deixa expresso que a rede hidráulica predial não deve ser alimentada por outras fontes, mas não impede que os reservatórios das casas possam receber água de fontes diversas. Veja-se:

Art. 45 -
As edificações permanentes urbanas serão conectadas às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis
e sujeitas ao pagamento de taxas, tarifas e outros preços públicos decorrentes da disponibilização e da manutenção da infraestrutura e do uso desses serviços. (Redação pela Lei no 14.026, de 2020)

§ 2o -
A instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento de água não poderá ser também alimentada por outras fontes.
(Destaquei).

Nota-se que a
legislação pertinente não obsta a utilização de outras fontes de águas pelos consumidores, apenas veda a ligação de uma outra fonte de água à rede pública de abastecimento. Logo, não há impedimento para que a água de um poço tubular possa abastecer os reservatórios particulares.

Quanto à questão de a maioria dos poços tubulares se localizarem em área que conta com o abastecimento público, tenho ser irrelevante, primeiro porque inexiste lei ou outra norma que condicione a outorga de direito do uso da água e autorização de poços tubulares em locais onde não existe abastecimento público, segundo porque é notório que, em períodos de seca, inúmeros bairros ficam dias sem o fornecimento de tal recurso hídrico.

Sendo assim, parece-me que as determinações constantes dos itens 1.1, 2.1 e 2.2, do TAC – tamponamento dos poços tubulares; proibição de renovação das outorgas e, impedimento de expedição de novas outorgas –,
afrontam
os Princípios da Legalidade, posto que não há lei vincule a concessão da outorga somente para os
locais em que não há abastecimento público pelo sistema público.

Enfatizo que, por força legal, cabe à SEMA/MT a concessão, ou não, da outorga de uso da água e, portanto, não poderia um simples TAC suspender os efeitos dispostos em norma jurídica vigente e criar novas regras para utilização das águas subterrâneas e para a sua outorga.

Não se nega o interesse público na proteção da água, contudo, no caso em tela, inexiste comprovação efetiva de que tal recurso natural esteja em risco.

Impende destacar, ainda, que todos os proprietários de poços tubulares regulares passaram pelo procedimento exigido pelo órgão competente, efetuaram o pagamento, concernente à outorga e tiveram custo elevado com a perfuração, o que foram desprezados pelo TAC.

O tamponamento e a negativa de renovação das outorgas já existentes configuram ofensa ao direito adquirido e ao Princípio da Segurança jurídica, porque se houve a concessão da outorga é porque atenderam todas as exigências da SEMA/MT.

Aliás, tanto a Superintendência de Recursos Hídricos da SEMA/MT como a Procuradoria-Geral do Estado têm posicionamentos contrários ao TAC.

O Superintendente de Recursos Hídricos, Luiz Henrique Magalhães Noquelli, no Parecer n. 250367/2017, assim manifestou:

O reservatório (caixa d’água) é considerado propriedade privada, assim como o são as responsabilidades inerentes a sua conservação, o que engloba limpezas e higienizações periódicas. Portanto, não existe na Lei no 11445 (LNSB) nenhum impedimento a usos de fontes alternativas legais, desde que sejam cumpridas seus dispositivos.

Importante salienta que qualquer dispositivo legal que deve atentar para o disposto no Art. 36 do Código de Águas, que permite a todos usar águas públicas, sendo restrição somente em caso de não atendimento dos regulamentos administrativos. Cabe, assim, à legislação regular e não vedar o uso.

Finalizando A CAB Cuiabá/Ministério Público querendo implantar a proibição da utilização de água subterrânea através da perfuração de poços tubulares no município de Cuiabá, estarão legislando sobre o assunto que é de responsabilidade e competência do Estado
. (id.
24904043, pág. 81). (Negritei).

A Procuradoria-Geral do Estado, na manifestação apresentada na ação de base, não se opôs a concessão da liminar, objeto de irresignação, nos seguintes termos:

Nesse sentido, sem adentrar no mérito no presente momento processual, verifica-se que a situação se mostra relevante e sensível, pois depende, inclusive, da análise de questões técnicas complexas e interpretação normativa, além de se considerar a própria abrangência do TAC, o qual poderia afetar, inclusive, o abastecimento de serviços essenciais para a sociedade, como hospitais, postos de saúde, dentre outros.

Assim,
a fim de evitar eventual cenário de insegurança jurídica e eventual ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, como destacado,

o Estado de Mato Grosso manifesta-se, neste momento processual, no sentido de que não se opõe à eventual concessão da tutela provisória para suspensão dos efeitos do mencionado Termo de Ajustamento de Conduta,
ante o
periculum in mora
que eventual execução do instrumento enquanto pendente questionamento judicial poderia acarretar. (id.
24904049, págs. 31/32
). (Destaquei).

No que se refere ao argumento de que os usuários de poços tubulares querem
evitar o pagamento da taxa de água e de esgoto, entendo ser insuficiente para justificar a manutenção das medidas constantes dos itens 1.1, 2.1 e 2.2, do TAC, porque todo proprietário de poço tubular regular pagou pela outorga do direito de uso e essa discussão deve ser mais aprofundada, não podendo ser decidida por simples TAC.

A Agravante, nas razões recursais, deixa nítido que não está preocupada com a proteção do recurso natural, para as futuras gerações, mas, sim, em aumentar a sua arrecadação. Veja-se:

08. Ora, mas o que de fato ocorre? Parte considerável dos
usuários do serviço público de saneamento básico, que estão devidamente interligados à rede pública, utilizam-se de fontes alterativas particulares de abastecimento (poços artesianos/tubulares)
10
. E por que agem desta forma? Simples:
para recolher apenas a tarifa mínima relacionada ao saneamento básico que corresponde, atualmente, a R$ 54,90 (cinquenta e quatro reais e noventa centavos)
.

(...)
o usuário que possui poço artesiano/tubular não paga por toda a água utilizada
, tampouco pela estrutura de infraestrutura necessária para a destinação do seu esgotamento sanitário. Em outras palavras: apesar de o volume de efluentes lançados pelo imóvel na rede coletora pública seja expressivo,
é cobrada do usuário de poços artesianos/tubulares apenas uma tarifa mínima
. (Negritei).

Diante de tais considerações, tenho que o acesso à água, oriunda de poços tubulares, não deve ser obstado pelo TAC, sem que tenham sido realizados estudos amplos e consistentes sobre a atual exploração desse recurso natural, sob pena de malferir o direito anteriormente reconhecido e frustrar a justa expectativa depositada pelo particular na decisão do poder público que reconheceu as sobreditas outorgas.

Demais disso, a decisão proferida na instância de piso mantém a cláusula do TAC que prevê a adoção das medidas cabíveis com relação aos poços irregulares/clandestinos, o que, a princípio, assegura, nesse momento, a higidez das águas subterrâneas, notadamente com relação a uma possível contaminação.

De outro giro, a proibição irrestrita da concessão de novas outorgas, além de contrariar a Lei Estadual n. 9.612/2011, retira da Administração Pública a aferição da discricionariedade na edição do ato administrativo de outorga, o que inviabiliza a constatação da necessidade do fornecimento de água à população por meio de fontes alternativas à rede pública de abastecimento, notadamente nos casos em que a há deficiência no seu provimento pelas empresas de saneamento básico, o que acaba por fragilizar o atendimento ao interesse social.

Por fim, saliento que essa decisão não legitima a exploração da água subterrânea despida da outorga e da fiscalização do ente competente e, por isso, é indispensável que haja estudo permanente acerca da exploração desse recurso natural, mesmo quando legalmente concedida a outorga, porquanto é limitado, bem de domínio público, que deve ser assegurada, em padrões de qualidade adequado ao uso, para a presente e às futuras gerações.

A sua utilização não é absoluta, notadamente quando se sabe que as estações climáticas são variáveis e escassos os recursos naturais. Tem que haver a conscientização das pessoas para o despertar das leis da natureza, não permitindo ações humanas que a lesem, sob pena do comprometimento das gerações futuras.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa dos Recorridos,
AFASTO
a questão prévia e, no mérito,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
concessionária de serviço público Águas Cuiabá S/A, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021